Tribunal: TJSP
Processo: 1018859-06.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS A EX- SÍNDICO, RESULTANDO EM DANOS PARA O CONDOMÍNIO, CUJO RESSARCIMENTO SE PERSEGUE. Sentença de improcedência. Insurgência do condomínio autor. Nulidade do julgado não identificada. Equívoco de perspectiva do julgador não verificado e que, se o caso, importaria em mero error in judicando, não

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS A EX- SÍNDICO, RESULTANDO EM DANOS PARA O CONDOMÍNIO, CUJO RESSARCIMENTO SE PERSEGUE. Sentença de improcedência. Insurgência do condomínio autor. Nulidade do julgado não identificada. Equívoco de perspectiva do julgador não verificado e que, se o caso, importaria em mero error in judicando, não error in procedendo, a justificar a invalidação alvitrada. Imputação ao réu de inércia na tomada de providências durante sua gestão, em relação a dano causado a título de superfaturamento de obra realizada por ex-síndico. Hipótese em que as suspeitas de superfaturamento, levantadas pelo próprio réu, à época integrante do Conselho Consultivo, não têm comprovação efetiva nos autos. Questão, ademais, superada pela aprovação das contas em assembleia geral, após amplo debate. Eventual vício na deliberação, a ser objeto de demanda própria. Imputação de desídia na cobrança de despesas condominiais de uma das unidades do condomínio, levando à prescrição da pretensão. Culpa verificada, mercê da injustificável inércia prolongada do réu, na tomada de providências a seu cargo, dando azo à prescrição da pretensão. Dano caracterizado. Indenização devida. Imputação de concessão de descontos não autorizados a condômino demandado, mercê de transação a prejuízo da coletividade. Ausência de poderes para tanto, mercê de autorização pela convenção de condomínio ou assembleia geral. Conduta não autorizada, por extrapolar a esfera da gestão ordinária, a prejuízo da massa condominial. Imputação de prejuízos vinculados à necessidade de refazimento de serviço pelo não atendimento de provocação para a devolução de documentos confiados ao réu, no curso de sua gestão como síndico. Presumível responsabilidade pela gestão documental no curso do mandato. Réu devidamente notificado para que entregasse os documentos respectivos, quedando-se inerte, no entanto. Dano configurado. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018859-06.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA SÃO FRANCISCO., é apelado DANIEL
FERNANDES CARREIRA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
2
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA SÃO FRANCISCO.
Apelado: DANIEL FERNANDES CARREIRA.
Comarca: Osasco
Voto no 7785
APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS A EX-
SÍNDICO, RESULTANDO EM DANOS PARA O
CONDOMÍNIO,
CUJO
RESSARCIMENTO
SE
PERSEGUE. Sentença de improcedência. Insurgência do
condomínio autor. Nulidade do julgado não identificada.
Equívoco de perspectiva do julgador não verificado e que,
se o caso, importaria em mero error in judicando, não
error in procedendo, a justificar a invalidação alvitrada.
Imputação ao réu de inércia na tomada de providências
durante sua gestão, em relação a dano causado a título de
superfaturamento de obra realizada por ex-síndico.
Hipótese em que as suspeitas de superfaturamento,
levantadas pelo próprio réu, à época integrante do
Conselho Consultivo, não têm comprovação efetiva nos
autos. Questão, ademais, superada pela aprovação das
contas em assembleia geral, após amplo debate. Eventual
vício na deliberação, a ser objeto de demanda própria.
Imputação
de
desídia
na
cobrança
de
despesas
condominiais de uma das unidades do condomínio, levando
à prescrição da pretensão. Culpa verificada, mercê da
injustificável inércia prolongada do réu, na tomada de
providências a seu cargo, dando azo à prescrição da
pretensão. Dano caracterizado. Indenização devida.
Imputação de concessão de descontos não autorizados a
condômino demandado, mercê de transação a prejuízo da
coletividade. Ausência de poderes para tanto, mercê de
autorização pela convenção de condomínio ou assembleia
geral. Conduta não autorizada, por extrapolar a esfera da
gestão ordinária, a prejuízo da massa condominial.
Imputação de prejuízos vinculados à necessidade de
refazimento
de
serviço
pelo
não
atendimento
de
provocação para a devolução de documentos confiados ao
réu, no curso de sua gestão como síndico. Presumível
responsabilidade pela gestão documental no curso do
mandato. Réu devidamente notificado para que entregasse
os documentos respectivos, quedando-se inerte, no entanto.
Dano configurado. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
3

A r. sentença de fls. 235/239, de relatório
adotado, julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por
Condomínio Edifício Morada São Francisco em face de Daniel
Fernandes Carreira, imputando ao autor os ônus sucumbenciais,
verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa.

Inconformado, apela o autor (fls. 258/279),
batendo-se, inicialmente, pelo reconhecimento da nulidade da r.
sentença hostilizada, porque o d. juízo a quo, ao invés de analisar a
demanda sob o espectro da desídia e negligência imputadas ao réu,
no exercício de seu mandato de síndico, entendeu que as
irregularidade apontadas não lhe são culposamente imputáveis. No
mérito, por sua vez, obtempera que o réu, enquanto integrante do
Conselho Consultivo do condomínio, apontou irregularidades na
realização de obra da prumada sob responsabilidade do ex-síndico,
com prejuízo para o condomínio da ordem de R$ 27.750,00. Uma vez
eleito síndico, no entanto, o réu teria se tornado conivente com as
irregularidades perpetradas, por ele mesmo apontadas, deixando de
tomar quaisquer providências no sentido de responsabilizar o ex-
síndico. Ao contrário, buscou a todo custo, em reiteradas investidas,
lograr a aprovação das contas da gestão anterior no particular,
devendo, por tal conduta ser responsabilizado. Lado outro, repisa a
desídia incorrida pelo réu, documentalmente comprovada, porque no
curso de sua gestão como síndico deixou de acionar judicialmente o
proprietário da unidade 42-B do condomínio em relação a débitos de
contribuições condominiais vencidas entre maio/08 e janeiro/2010,
assim fulminadas pela prescrição, dano da ordem de R$ 8.906,74.
Refere abuso de poder na concessão de descontos não autorizados
em relação a débitos condominiais da unidade 51-A, celebrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
4
acordo em juízo, com prejuízo para a massa condominial da ordem
de R$ 4.876,09. Por fim, imputa descumprimento, pelo réu, do
dever de entrega de documentos que lhe foram confiados no curso de
sua gestão como síndico, particularmente microfilmes de serviço de
inspeção de tubulação levado a efeito, cujo refazimento deu azo a
prejuízo de R$ 900,00. Apesar de notificado a entregar os
documentos aludidos, quedou-se inerte o réu, devendo, por tal, ser
responsabilizado. Pugna pela reforma do julgado.

Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls.
285/296), com manifestação de oposição ao julgamento virtual
veiculada pelo apelante (fls. 300).

É o relatório.

Recurso parcialmente fundado.
De proêmio, afasta-se a preliminar de nulidade da
r. sentença hostilizada.

A
decisão
combatida
está
suficientemente
fundamentada, e faz alusões expressas às razões pelas quais
entendeu improcedente a pretensão deduzida, não desconectadas
das causas de pedir invocadas, em plena consonância, pois, com o
cerne da controvérsia posta à apreciação.

As razões expostas pelo e. julgador monocrático
bem evidenciam a racionalidade da opção interpretativa levada a
efeito, escorada em sólida fundamentação, permitindo, sob outro
vértice, o controle intersubjetivo da parte, detidamente deduzido em
suas razões de insurgência.

O equívoco de perspectiva alvitrada pelo apelante,
a rigor sequer verificado, se o caso, importaria mero error in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
5
judicando, passível de correção pela reforma do julgado, e não error
in procedendo a justificar a invalidação postulada.
Passo então à análise do mérito do apelo.

Trata-se de ação por meio da qual o apelante
imputa ao apelado responsabilidade civil atrelada à prática de atos
ilícitos no curso de sua gestão enquanto síndico do condomínio
autor, para tal eleito em 17.05.2012, permanecendo à frente da
gestão condominial até 27.11.2014.

Considerando
as
várias
imputações
de
responsabilidade ao apelado, cada qual com sua causa de pedir e
pedido próprios, analisarei topicamente as questões.
I. Inércia do apelado em relação a supostos desvios de gestão
cometidos pelo síndico anterior.

Agindo como integrante do Conselho Consultivo,
na gestão que antecedeu à sua eleição para o exercício da
sindicância em 17.05.2012, o apelado apontou irregularidades na
contratação de obra para conserto da prumada, pelo valor de R$
37.750,00, supostamente passível de execução por R$ 9.800,00,
resultado em superfaturamento de R$ 27.750,00, cuja reparação se
persegue. Esta, em síntese, a imputação.

Não se controvertem os questionamentos lançados
a tal título pelo apelado, em relação à gestão do síndico que o
antecedeu, registrados por farta prova documental colacionada aos
autos. Reprovadas as contas pelo referido síndico prestadas sob este
enfoque (fls. 264), poder-se-ia até mesmo cogitar de conduta
contraditória do apelado, por não ter levado a fundo investigação
sobre o suposto superfaturamento por ele mesmo num primeiro
momento apontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
6

Sucede que tendo restado em aberto, mercê da
não aprovação precedente das contas prestadas sob este particular
enfoque, a questão voltou à pauta da assembleia geral em sucessivas
oportunidades, mais precisamente, em 27.11.2012 (fls. 53/57),
16.04.2013 (fls. 58/60) e 29.09.2014 (fls. 13 e 61), com amplos
debates e esclarecimentos prestados, culminando então com a
aprovação das contas em relação à obra aludida.

Daí porque, enquanto não invalidada a decisão
assemblear em questão, soberana na deliberação sobre o assunto,
não se concebe a discussão pretendida pelo apelante que, diga-se, a
despeito da desídia imputável ao apelado, nada fez por comprovar
nos autos que as suspeitas de superfaturamento da obra
efetivamente tinham fundamento. Pouco importa tenham sido tais
suspeitas lançadas pelo próprio apelado. Importa, isso sim, que tais
suspeitas não passaram de suspeitas, como bem ponderou o d. juízo
a quo, de forma que não há dano concreto imputável ao apelado a
ser indenizado, tanto mais em detrimento da deliberação soberana
da assembleia geral.

Incensurável, pois, sob este enfoque, a r. sentença
hostilizada.
II.-Da prescrição de cotas condominiais
Imputa-se ao apelado responsabilidade pelos
prejuízos causados à massa condominial, mercê da inércia na
tomada de providências concernentes à representação ativa do
condomínio em juízo, com vistas à cobrança de débitos condominiais
em atraso, dando azo à prescrição da pretensão respectiva.
Tem fundamento a insurgência sob este enfoque,
respeitado o entendimento do d. juízo a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
7

Com efeito, recordando-se que a gestão do apelado
como síndico se estendeu de 17.05.2012 até 27.11.2014, não se
justifica, de fato, a inércia incorrida, injustificadamente prolongada
no tempo, a traduzir inexorável conduta culposa, na tomada de
providências em relação aos incontroversos débitos condominiais da
Unidade 42B, vencidos e não pagos entre maio/08 e janeiro/10 (fls.
271), cuja prescrição quinquenal se operou entre maio/2013 e
janeiro/2015, é dizer, em sua maior proporção, ainda no curso da
gestão do apelado.
Na prática, a conduta do apelado inviabilizou,
para a nova gestão, a tomada de providências tempestivas, razão
pela qual a demanda aforada na cobrança dos débitos aludidos
acabou malogrando ante o reconhecimento da prescrição da
pretensão.
Neste
contexto, considerando a injustificável
inação do apelado, em detrimento da competência fixada pelo art.
1.348, II do CC, em nexo de causalidade direto e imediato para com
o dano experimentado pelo apelante, tem-se por caracterizados os
pressupostos da responsabilidade civil imputada, a justificar a
condenação do apelado ao pagamento da importância de R$
8.906,74, correspondente ao débito prescrito.
III.- Descontos concedidos a condômino devedor em curso de
ação judicial

No particular, constitui fato incontroverso nos
autos que, em curso ação judicial (autos no
001878-
95.2012.8.26.0011- 2a Vara Cível
Foro Regional de Pinheiros),
tendo por objeto a cobrança de débitos condominiais da unidade 51-
A, na representação do condomínio apelante (fls. 106/109), o
apelado concedeu expressivo desconto à condômina inadimplente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
8
mediante a celebração de acordo, devidamente homologado, por
força do qual o débito à época de R$ 15.731,25
não computados os
honorários advocatícios devidos -, acabou sendo reduzido para R$
13.569,28, neste valor computados honorários de R$ 2.713,85, para
pagamento em dez parcelas sem acréscimo de correção monetária e
juros moratórios, perfazendo prejuízo da ordem de R$ 4.876,09, em
detrimento da massa condominial.
Sucede que, a concessão de descontos, ainda mais
de valor não expressivo e em curso de demanda judicial, como no
caso, de resto a fomentar a inadimplência, extrapola os poderes de
mera gestão conferidos ao síndico, exigindo, bem por isso,
autorização expressa da convenção condominial ou da assembleia
geral, uma e outra não identificadas na espécie, daí decorrendo a
inexorável responsabilidade do apelado pelo abuso incorrido, a
ensejar prejuízos infligidos à massa condominial, pelos quais se
impõe responder.
Neste
exato
sentido
o
entendimento
jurisprudencial iterativo, a exemplo do que se colhe dos seguintes
julgado desta Corte Bandeirante:
Responsabilidade civil. Ex-síndico. Ação de reparação de danos.
Alegação de que as ações e omissões do síndico causaram prejuízos
ao condomínio. Acordo celebrado com condômino com a
concessão de desconto expressivo no débito, sem poderes
especiais e sem votação em Assembleia. Culpa verificada.
Prejuízo
caracterizado.
Dever
de
indenizar
reconhecido.
Prescrição de débitos condominiais em prejuízo da coletividade.
Ausência de especificação das cotas inadimplidas a permitir a
aferição de eventual prescrição. Dolo ou culpa não demonstrados.
Improcedência mantida. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000300-14.2015.8.26.0003, 28a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Cesar Lacerda, j. 07.07.2017)
“Apelação. Ação de responsabilidade civil c/c obrigação de indenizar.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Síndico que
transige em relação a débitos referentes a cotas condominiais.
Necessidade de poderes expressos em Convenção Condominial
ou em Assembleia Geral. Prejuízo demonstrado. Nexo causal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
9
demonstrado. Autoria e culpa demonstradas. Dever de indenizar configurado. Recurso provido.” (Apelação
0008480-26.2012.8.26.0590;
Des
Rel.
Piva
Rodrigues:
J.
6/9/2016).
Devida,
pois,
a
condenação
alvitrada
pelo
apelante, com vistas à consecução da reparação dos danos a que a
conduta ilícita do apelado, no exercício da sindicância, deu causa.
IV.- Prejuízos pela não entrega de documentos
No curso da gestão do apelado, mais precisamente
em 25.08.2014, restou contratada empresa para a realização de
serviços de inspeção de tubulação através de microfilmagem, ao
custo de R$ 2.160,00 (fls. 115).
Constitui fato incontroverso nos autos a efetiva
realização do serviço aludido, cujo resultado prático reside,
evidentemente, na microfilmagem da inspeção levada a efeito,
presume-se, confiada ao apelado, então síndico do condomínio
apelante.
Sucede que na gestão seguinte, fez-se necessário o
acesso à documentação aludida, circunstância por força da qual o
apelado veio a ser notificado a entregá-la ao apelante, quedando-se
inerte, no entanto (fls. 116/119).
Inafastável
a
responsabilidade
do
apelado,
enquanto presumível depositário da documentação aludida, no curso
de sua gestão, de disponibilizá-la ao apelante, ao término de seu
mandato, providência que não logrou comprovar nos autos, a
despeito do ônus probatório que lhe pesa a tal propósito (CPC, art.
373, II).

Por corolário do descumprimento da obrigação do
apelado no particular, o apelante se viu obrigado a contratar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018859-06.2017.8.26.0405 -Voto no 7785
10
mesma empresa para o refazimento do serviço, ao custo então, de R$
900,00 (fls. 120), cujo ressarcimento se persegue nestes autos.
Razão assiste ao apelante também sob este
enfoque, presente o nexo de causalidade direto e imediato entre o
prejuízo experimentado, acima apontado, e a conduta ilícita do
apelado, nem de longe justificada.
À guisa de conclusão, pois, reforma-se em parte a
r. sentença hostilizada, para o fim de condenar o apelado a indenizar
o apelante pelo valor total de R$ 14.682,83 (R$ 8.906,74 + R$
4.876,09 + R$ 900,00), a ser monetariamente corrigido a contar do
ajuizamento, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação.
Por
decorrência
da
sucumbência
recíproca,
responderão as partes pelas custas e despesas processuais, a serem
rateadas na proporção de 30% para o apelado e 70% para o
apelante. Verba honorária devida aos patronos adversos dos
litigantes à base de 20%, tomando-se por base, em relação ao
patrono do apelante, o valor da condenação, e em relação ao patrono
do apelado, a diferença entre a pretensão deduzida e o proveito
econômico alcançado.

Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator